Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juizado arguida pela parte requerida e declarou extinto o feito, sem adentrar ao mérito, com fulcro no inciso II do artigo 51 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 485, IV do CPC.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57985242.
3. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora busca indenização por danos materiais em razão de supressão de dados e informações digitais, supostamente praticada pela parte requerida, as quais continham informações cruciais de clientes da parte demandante.
4. Na origem, o feito restou extinto sem que o mérito fosse analisado, tendo o magistrado sentenciante assim pontuado: “No caso, evidencia-se que a prestação jurisdicional reclamada pela parte autora denota um quadro fático autorizador de realização de perícia formal, diante da complexidade da matéria fática a ser objeto de apuração, pois de fato se faz necessário o auxílio de profissional com conhecimento mais acurado em cibernética e perícia digital; assim, a matéria extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.o 9.099/95, restrito às causas de menor complexidade, por força dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.”
5. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência do juizado, que deu causa à extinção do feito, bem como quanto a não designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas. Em síntese, alega desnecessidade de realização de perícia técnica, haja vista o conjunto probatório acostado aos autos demonstrar ter a parte requerida deletado os arquivos constantes do computador e do celular disponibilizados pela parte autora para realização de seu trabalho.
6. Incontroverso que os arquivos constantes do computador e do celular utilizados pela requerida em seu ofício foram apagados, haja vista que ela mesmo, em mais de uma oportunidade, alega tal fato, conforme se verifica nas conversas acostadas no ID 57985202, páginas 12, 14 e 20. Assim, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica no caso sob na análise. O que se deve buscar entender é, sob que circunstância e por quais motivos a requerida deletou os arquivos digitais.
7. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
8. Nesse quadro, a resolução da lide mediante julgamento antecipado configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual à recorrente, redunda na anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o).
9. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, na Ata de Audiência de Conciliação (ID 57985209), intimou as partes para que se manifestassem acerca da necessidade de oitiva de testemunhas. Pelos IDs 57985211 e 57985212, verifica-se que ambas as partes manifestaram o desejo na realização da audiência e indicaram suas testemunhas.
10. Com efeito, a própria descrição dos fatos que constituem a causa de pedir justificaria a realização de audiência à melhor e mais profunda captação de provas à formação do convencimento do julgador, ou de ato processual similar com o mesmo objetivo. Restando incontroverso terem sido apagados os dados digitais, mas havendo controvérsia sobre as circunstâncias e motivos, a oitiva das testemunhas e das partes poderia aclarar a celeuma, permitindo ao julgador firmar seu convencimento e proferir decisão de mérito.
11. Por assim não ter procedido, é de se declarar nula a sentença, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
12. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
13. No Juízo de origem deverá ser certificada a tempestividade da contestação de ID 57985212, para fins do disposto no artigo 20, da Lei no 9.099/95.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.